Tribunal: TCU
Processo: 025.103/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico destinado à formação de registro de preços para a aquisição de equipamentos de cozinha industrial para modernização e padronização dos ranchos do Comando da Aeronáutica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90169/2025, conduzido pelo Centro de Aquisições Específicas do Comando da Aeronáutica, destinado à formação de registro de preços para a aquisição de equipamentos de cozinha industrial para modernização e padronização dos ranchos do Comando da Aeronáutica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho à peça 182 destes autos, nos termos do art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos interessados.